Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DOLORES BATISTA, indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos: “No presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo na busca de bens penhoráveis, sendo todos infrutíferos, notadamente a recente pesquisa via SISBAJUD (ID. 157737015). Na recente petição de ID. 166368589, o próprio exequente requer a suspensão do feito em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor. Agora, na petição de ID. 168371121, como enunciado pelo próprio credor ao nomear o documento acostado, requer o exequente, genericamente, nova busca via SISBAJUD, sem trazer qualquer indicativo de mudança patrimonial do devedor, tampouco a utilidade e efetividade da medida pleiteada. Cabe mencionar que não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, eis que é entendimento do TJDFT que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido é o entendimento firme deste E. TJDFT: (...) 4. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...) (Acórdão 1693113, 07403894820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a última pesquisa de bens via SISBAJUD foi realizada há cerca de 01 mês, não retornando qualquer resultado penhorável. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao arquivo provisório. Abstenha-se o credor de formular novos pedidos genéricos de diligências, sem a demonstração mínima de utilidade da medida requerida, não bastando o simples requerimento com o intuito de dar andamento à execução, Intime-se.” Em suas razões recursais, o Agravante defende a necessidade de reforma da Decisão agravada pois proferida em desacordo com o entendimento jurisprudencial majoritário acerca da possibilidade de realização de pesquisa de bens junto aos sistemas conveniados da Justiça. Pontua que a diligência requerida a fim de localizar ativos financeiros da Agravada visa à satisfação da dívida perseguida, devendo ser realizada quantas vezes forem necessárias para que o credor alcance seu objetivo, tendo em vista que o processo executivo se desenvolve no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Tece argumentação jurídica sobre a questão, aludindo aos artigos 789, 805 e 139 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da razoabilidade. Ressalta que tem sido admitida pela jurisprudência a reiteração de pesquisas visando à localização de bens penhoráveis quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, sendo este o caso dos autos. Discorre, ainda, sobre a nova ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, afirmando que a medida é plenamente possível e visa satisfazer à execução, devendo, portanto, ser reformada a Decisão agravada para que o pedido de utilização da ferramenta seja deferido. Colaciona precedentes em abono à tese sustentada. Pede, ao final, a concessão da tutela antecipada sob a alegação do preenchimento dos requisitos para tal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD, com a reiteração das ordens de bloqueio até a satisfação total da dívida. Preparo recolhido (ID 51266688). É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do recurso, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida liminar postulada, sobretudo por não vislumbrar fundamentação hábil à reforma da decisão agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Na presente hipótese, conforme se observa dos autos de origem (ID 157737015), a última diligência na tentativa de se localizar ativos financeiros em nome da Agravado, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em março de 2023, ou seja, há menos de um ano, resultando na localização de valor irrisório na conta bancária do devedor (R$ 51,74) que, por este motivo, foi objeto de desbloqueio. Além do curto lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência novamente requerida. Isto é, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, mediante o uso do SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer indício concreto que possa sugerir modificação na situação econômica da Executada, em razão de movimentação financeira recente em suas contas, a partir, por exemplo, da existência de depósitos e saques imediatos. O lapso temporal exíguo entre a última tentativa de bloqueio infrutífera e o novo pedido, acrescido da ausência de indícios de alteração na situação econômica da Executada, afastam o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo, cabendo registrar que a jurisprudência desta e. 7a Turma Cível tem considerado como relevante para a repetição desse tipo de diligência o transcurso de pelo menos um ano entre uma pesquisa e outra, não sendo este o caso dos autos. Nesse contexto, em que pese o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a pesquisa ora pleiteada implica, na realidade, a transferência do ônus de responsabilidade do credor para o Poder Judiciário, mostrando-se recomendável, assim, a manutenção da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, inclusive porque não se verifica, na espécie, perigo de dano irreparável que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator